Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-47.2023.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003404-47.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), VALDEMIR SOUZA DE CARVALHO - CPF: 702.733.522-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃOENCAMINHADA EM LOCAL DIVESO DO CONTRATO, ENDEREÇADA

A PESSOA DIVERSA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO CONSTANTE NO INSTRUMENTO - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL NÃO REALIZADO -

MORA NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69 exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Encaminhada a notificação em endereço diverso do constante do contrato, bem como para pessoa diversa do devedor fiduciário constante no instrumento considera-se como não atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão,

motivo pelo qual a manutenção do
decisum
que bem julgou extinto o feito, com fulcro no

artigo 485, inc. I e inc. IV,
d
o CPC deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL

(202)
1010662-23.2023.8.11.0000

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: VALDEMIR SOUZA DE CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação cível, interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da

Comarca de Barra do Garças/MT
nos autos da Ação de Busca e Apreensão no

1003404-47.2023.8.11.0004
proposta contra
VALDEMAR SOUZA DE CARVALHO

que

j
ulgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a

comprovação da constituição em mora do devedor.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto violou o Decreto lei 911/69 e suas alterações trazidas pela lei 13.043/2014, mas também entendimento consolidado do STJ, posto que a notificação fora expedida para endereço fornecido pelo próprio Apelado.

Afirma que a notificação carreada foi realizada nos exatos termos estabelecidos em lei, logo, totalmente válidas e eficazes.

Assevera que inexistem irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação. Ao contrário do que entendeu o r. Magistrado a quo, a petição inicial atende aos requisitos do Art. 320 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja

reconhecida a comprovação da constituição do devedor em mora, e reformada a decisão recorrida, para deferir a medida liminar de busca e apreensão e determinar o devido prosseguimento do feito, nos termos do artigo 3o, caput, e artigo 2o, §2o, ambos do Decreto-Lei no 911/69 e Art. 320 do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de citação da requerida, não foi a mesma intimada para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO VOLKSWAGEN S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da

Comarca de Barra do Garças/MT
nos autos da Ação de Busca e Apreensão no

1003404-47.2023.8.11.0004
proposta contra
VALDEMAR SOUZA DE CARVALHO

que

j
ulgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a

comprovação da constituição em mora do devedor.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja

reconhecida a comprovação da constituição do devedor em mora, e reformada a decisão recorrida, para deferir a medida liminar de busca e apreensão e determinar o devido prosseguimento do feito, nos termos do artigo 3o, caput, e artigo 2o, §2o, ambos do Decreto-Lei no 911/69 e Art. 320 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Cabe verificar se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Apelado e, portanto, o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele.

Ocorre que, pelos documentos apresentados no processo de origem,

junto com a petição inicial trazida pelo apelante (id no114591620) , o recorrente juntou

notificação extrajudicial que foi encaminhada para a pessoa “MARCELO PEREIRA”, no seguinte endereço
: R ALCINO MANOEL DA SILVA, 389 CS PRAIA COMPRIDA CEP: 88103-700 - SAO JOSE – SC
(id no 114591627),

todavia o endereço constante do contrato – (id no 114591626), como sendo do Agravado “VALDEMIR SOUZA DE CARVALHO” é
Rua Amaro Leite, 873, Setor Sul I, CEP 78600-000, Barra do Garças/MT.

Verifica-se que, não foi indicado o nome correto do devedor fiduciário e, o endereço informado na notificação é diverso do informado no contrato, informações importantes e necessárias para a correta identificação da residência do devedor fiduciário.

Desse modo, verifica-se que o apelado não tomou ciência do débito em relação aos valores apresentados pela parte autora, não sendo devidamente comprovada a constituição em mora do requerido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO REMETENTE NO A.R. – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SUA VINCULAÇÃO AO FEITO – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

“A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, e o AR juntado aos autos sem identificação do remetente e demais dados que permitam aferir sua vinculação à causa não é instrumento hábil para essa finalidade.” (TJMT – Apelação Cível n. 1055601 -04.2019.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/06/2020, publicado em 06/06/2020).

Ademais, convém ressaltar que sequer houve, por parte do apelante, a utilização de outro meio de ciência ao devedor (v.g., por meio de protesto).

A par disso,
“É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.”
(AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

Dessa forma, observando-se irregularidade da constituição em mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69, resta prejudicada a mora e, portanto, incabível o prosseguimento do feito.

A propósito:

APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO - RECEBIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - EMENDA A INICIAL - OPORTUNIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA EXTINTIVA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão
é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes.
(TJMT – RAC No 147930/2017 – 4o Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL - MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIROS - PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – SEGUIMENTO NEGADO. 1.
A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Ausente comprovação de recebimento da notificação extrajudicial no endereço declinado no contrato,
pelo devedor ou por terceiros, resta prejudicada a configuração da mora
. 2. Recurso manifestamente improcedente.”
(TJMT – Rai no 73900/2015 – 2a Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 15/06/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1.
Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento.
2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF - AgRg no AREsp 501962 / RS - 2014/0085589-1 – Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento - 10/03/2015) (grifei)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1.
É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação
de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,

bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor
. Precedentes.

Conclusão da Corte local que se amolda à jurisprudência pacífica deste STJ a autorizar a aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014) (g.n)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).”
(N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

O apelante foi intimado para sanar esta irregularidade, sob pena de extinção por ausência de pressuposto – ID. 114963160. Entretanto, a Instituição Financeira manifestou pugnando para que se aguardado o julgamento do Agravo de Instrumento no
1010662-23.2023.8.11.0000
interposto, entretanto, este foi desprovido, conforme id no 120631229.

Realça-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Com efeito, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora do devedor fiduciário na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023